Tribunal: TJDFT
Processo: 0736894-32.2018.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. INÉRCIA DO AUTOR NO IMPULSO DO FEITO. PARALISAÇÃO POR MAIS DE 30 (TRINTA) DIAS. ART. 485, III, DO CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS (CPC, ART. 485, § 1o). DESINTERESSE. ABANDONO DA CAUSA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CITAÇÃO VÁLIDA. OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2o). RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 1.076 DO STJ.
1. O art. 485, inciso III, do CPC, dispõe que extingue-se o processo, sem resolução do mérito, quando, por não promover os atos e diligências que lhe competir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias, exigindo-se prévia intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias, conforme prevê o § 1o do aludido artigo.
2. Afigura-se inadmissível a pretensão de retomada do processamento do presente feito, eis que, segundo os documentos integrantes do acervo probatório, é notória a desídia do banco apelante que não atendeu ao chamamento judicial, deixando o processo paralisado por mais de 30 (trinta) dias, mesmo tendo sido pessoalmente intimado para dar andamento ao processo.
3. É imperioso o reconhecimento da angularização da relação processual, à medida que houve apresentação de contestação pelos réus antes da sentença de extinção por abandono da causa.
4. Extinto o processo sem resolução do mérito devido à inércia do autor que por não promover os atos e diligências que lhe incumbiam abandonou a causa por mais de 30 (trinta) dias, a responsabilidade pelo pagamento dos ônus sucumbenciais é definida pelo disposto no § 2o do art. 485, o qual prevê: “[...] quanto ao inciso III, o autor será condenado ao pagamento das despesas e dos honorários de advogado.”
5. A Corte Especial do Tribunal da Cidadania, na oportunidade do julgamento da tese repetitiva no 1.076, decidiu pela inviabilidade da fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa quando não presentes as hipóteses do art. 85, § 8o, do CPC, de proveito econômico inestimável ou irrisório, ou ainda do valor da causa muito baixo.
6. Diante de aludido precedente qualificado e das particularidades do caso concreto, deve-se adotar os ditames estabelecidos no § 2o do referido preceptivo legal, o qual introduziu no sistema processual civil uma ordem de preferência para fixação da base de cálculo da verba.
7. Em consonância com a norma processual e o precedente qualificado atinentes à matéria em debate, os honorários de sucumbência devem ser fixados em percentual incidente sobre o valor atualizado da causa.
8. Recurso do autor não provido. Recurso do réu e apelo adesivo providos.